Tribunal: TJMT
Processo: 1033141-52.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033141-52.2021.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: CRISTIANO NUNES RODRIGUES
APELADO: BANCO BMG S.A.
Vistos, etc.
Vislumbra-se dos autos que o apelante não colaciona elementos probatórios suficientes a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem a incapacidade financeira.
Feitas essas considerações, destaco que os artigos 932 e 1.017, previstos no CPC, preconizam a necessidade de oportunizar, ao Recorrente, a juntada de documentos facultativos, em especial, declarações de imposto de renda para demonstrar sua hipossuficiência.
Ante o exposto, antes de adentrar a análise do recurso, determino a intimação do apelante, para lhe oportunizar a juntada de documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência em especial declaração de imposto de renda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora